Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. SERVIÇO DE SAÚDE. HOSPITAL PRIVADO. PRESTAÇÃO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO PELO SUS. CRITÉRIOS. RESSARCIMENTO DO SUS. ANALOGIA. TEMA 1033 DO STF.

1. Nos casos em que o hospital privado é obrigado a prestar serviços de saúde à paciente do SUS por força de decisão judicial não se aplica a tabela do SUS, nem o valor imposto unilateralmente pela instituição privada.

2. Nos termos do precedente vinculante do STF, no julgamento do RE 666.094, “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde" (Tema 1033).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.